Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706780-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE PAULO PUTON D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0717377-41.2018.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, integrada por embargos de declaração rejeitados, que homologou o laudo pericial sem ressalvas (Id 112434794 e Id 114789867 – origem). Sustenta que a homologação dos cálculos periciais incluiu lançamentos/cobranças de correção monetárias posteriores a março/abril de 1990 (pós securitização), em iminente risco de enriquecimento sem causa. Aduz que, apesar de o perito consignar no laudo complementar homologado hipóteses e valores diversos, a depender do entendimento do Juízo, não houve identificação na decisão ora recorrida do valor especificamente homologado. Argumenta ser indevida a inclusão nos cálculos dos valores chamados “pós securitização” ou “amortização de securitização”, uma vez que não são devidos de acordo com a ação civil pública, assim como não constituem objeto da demanda, a qual trata exclusivamente do índice de 84,32% debitado nas operações de financiamento rural, inexistindo qualquer determinação para reaver reflexos, securitização, pro agro ou qualquer outra cominação. Expõe que o direito à devolução só contempla os mutuários que efetivamente pagaram a diferença, sendo indevida a devolução de outras verbas que não foram efetivamente desembolsadas à época da incidência da correção. Afirma que a perícia deve se limitar a apurar somente a diferença cobrada e que efetivamente foi desembolsada, não contemplando outras verbas que, embora amortizadas na diferença, não foram pagas pelo mutuário. Defende que nenhum reflexo sobre outras verbas, que incidiram sobre outros lançamentos, nem abatimentos concedidos pelo Banco sobre a mesma diferença (ex. Securitização), poderão ser computados na apuração do quantum a ser ressarcido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada. Destaca concordar apenas com o novo valor de R$ 175.082,60 apurado pelo perito até 08/2018, sem securitização, não tendo os demais valores qualquer relação com a demanda e com o índice de 84,32% deferido na ação civil pública. Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar dano de difícil reparação, e, no mérito o provimento e reforma da decisão ora recorrida, a fim de se evitar a ocorrência de prejuízos contra si. Preparo recolhido (Id 33223239/33223240). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com amparo nos valores alcançados pelo perito e homologados pelo Juízo de origem, sem ressalvas, os quais constituem, todavia, objeto de específica impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da devida homologação dos valores alcançados pelo perito, necessária ao regular prosseguimento da liquidação e posterior cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora